Tribunal: TJES
Processo: 5020247-44.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020247-44.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: UILTON NEVES DIAS JUNIOR
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, CP). DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES E ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E APLICAÇÃO DE NOVA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Revisão Criminal ajuizada com o objetivo de desconstituir parcialmente sentença condenatória transitada em julgado que impôs penas pelos crimes de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima. O requerente busca o redimensionamento da sanção, alegando indevida valoração de maus antecedentes (violação à Súmula 444 do STJ e Tema 129 do STF) e requerendo a aplicação da fração de 1/6 pela atenuante da menoridade relativa, em substituição ao redutor fixo de um ano aplicado no acórdão rescindendo.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
(I) Definir se a revisão criminal admite o reexame da discricionariedade judicial na fixação da pena-base; (II) estabelecer se a mudança posterior de entendimento jurisprudencial sobre frações de atenuação autoriza a rescisão do julgado; (III) verificar a ocorrência de erro judiciário ou decisão contrária à evidência dos autos; (IV) avaliar o preenchimento dos requisitos para a concessão da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A revisão criminal não se presta como uma "segunda apelação", sendo remédio excepcional restrito às hipóteses de erro judiciário manifesto, prova falsa ou decisão frontalmente contrária à lei ou à evidência dos autos.

4.
O magistrado possui discricionariedade fundamentada para valorar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, não cabendo a revisão criminal para mera substituição de critérios subjetivos de aumento de pena.

5.
A fixação da atenuante da menoridade relativa em valor fixo (1 ano), ocorrida em julgado de 2013, não configura ilegalidade, pois o Código Penal não prevê frações matemáticas rígidas.

6.
Conforme sedimentado pelo STJ, a alteração posterior de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a propositura de revisão criminal, em observância à segurança jurídica e ao princípio tempus regit actum.

7.
A declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo réu goza de presunção de veracidade, autorizando o deferimento da assistência judiciária gratuita conforme o art. 98 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Pedido revisional julgado improcedente; assistência judiciária gratuita deferida.

Tese de julgamento:

1. A revisão criminal é instituto vocacionado à correção de erro judiciário, não se admitindo sua utilização para o reexame de provas ou para a alteração de critérios de dosimetria baseados na discricionariedade do julgador.

2. A mudança superveniente de entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores não autoriza a desconstituição da coisa julgada por meio de revisão criminal.

3. Inexistindo prova nova ou demonstração de que a sentença afrontou texto expresso de lei penal, deve ser mantida a higidez do título condenatório.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código Penal, art. 59 e 121, § 2º, II e IV; Código de Processo Penal, art. 621, I; Código de Processo Civil, arts. 98 e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.824.444/PR, 5ª Turma, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 17.06.2025; STJ, HC 406.484/RS, 6ª Turma, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 19.03.2019; STJ, Súmula 444; STF, Tema 129.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5020247-44.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: UILTON NEVES DIAS JUNIOR

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal proposta por
UILTON NEVES DIAS JUNIOR
, no qual figura como requerido o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fundamento no artigo 621, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição parte da r. Sentença Condenatória proferida nos autos da Ação Penal n.º 00
26599
-
81
.201
0
.8.08.00
48
, que imputou ao revisionando as penas cominadas no artigo 121, § 2º, inciso
s
I
I e IV
, do Código Penal.

Em suas razões, busca a defesa o redimensionamento da sanção penal imposta, colimando o decote da vetorial atinente aos maus antecedentes sob o argumento de que inquéritos e ações penais em curso teriam sido indevidamente valorados na primeira fase da dosimetria, em dissonância com a Súmula 444 do STJ e o Tema 129 do STF; requer, ademais, na segunda etapa do cálculo, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) decorrente da atenuante da menoridade relativa, aduzindo a desproporcionalidade e carência de fundamentação do redutor de 1 (um) ano estabelecido no acórdão rescindendo, postulando, por fim, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A ilustre Subprocuradora-Geral de Justiça Judicial, opina pela
im
procedência da ação revisional.

Pois bem.

Antes de mais nada, é preciso explicitar que a revisão criminal, ao contrário do que hora se pretende, não é recurso de mero reexame, como se fosse uma apelação, ou mesmo uma segunda apelação, mas remédio jurídico excepcional, que só pode prosperar havendo nulidade insanável do processo, ou erro judiciário.

Por erro judiciário entende-se a sentença baseada em prova falsa; que afronta texto expresso de lei e aquela contrária à evidência dos autos. Só nesses casos a estabilidade da coisa julgada, fator de paz social, cede passo ao direito de liberdade pessoal.

V
ejamos a lição de Guilherme de Souza Nucci, sobre a revisão criminal com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal:

“
O objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto.” (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; Pg. 621).”

Outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
(....). 1. A revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas. 2. Nessa senda, este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016). 3. O Tribunal a quo desacolheu o pedido revisional por entender que não se configurou a hipótese de condenação contrária à evidência dos autos, prevista no art. 621, I, do CPP, não sendo cabível o pedido para a reapreciação do quadro fático-probatório dos autos, entendimento que se coaduna com a jurisprudência desta Corte.(HC 406.484/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe
26/03/2019
)”.

Como se sabe, flui a ação penal sob o signo da presunção de inocência do acusado. Passando em julgado o acórdão que o encerra, a presunção se inverte e firma como verdade real o que foi decidido.

A sentença ou o acórdão, condenatório ou absolutório, cristaliza, pelo menos em tese, o justo. O que ficou soberanamente decidido na esfera criminal adquire eficácia material e sua manutenção, em princípio, é o que melhor atende às exigências da tranquilidade social.

Para obter sucesso na via revisional é preciso que o peticionário comprove a intransponível divergência entre a prova do processo e a decisão condenatória. Em outras palavras, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao autor provar o desacerto do édito condenatório ante os elementos probatórios.

No caso focado, o pleito revisional demonstra ser mero inconformismo do requerente tendo em vis
t
a que à luz da jurisprudência pátria, o julgador possui discricionariedade ao valorar a pena e seus vetores em sua fase primeva.

Analisando a sentença condenatória, espelhada nos autos digitalizados sob o id. 17179464, ali observo extensa fundamentação judicial acerca de todas as circunstâncias judiciais, devidamente valoradas dentro da discricionariedade conferida ao julgador, não padecendo de nulidade ou mesmo razão para sua modificação.

Nesse sentido:

“
(...). 9. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (...). (TJDF; APR 07102.21-60.2022.8.07.0001; 173.9813; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati; Julg. 10/08/2023; Publ. PJe 16/08/2023).

“
(...). 1. Ao contrário do que alega a defesa, inexiste ausência de motivação das circunstâncias judiciais, tendo em vista que o que se observa da análise das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, é que o magistrado dentro da discricionariedade que lhe é conferida procedeu a uma fundamentação concisa mas apta a valorar a fundamentação do apenamento basal imposto ao recorrente. (...). (TJES; Apl 0007774-54.2016.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 20/06/2018; DJES 28/06/2018).

No que tange à aplicação da atenuante da menoridade relativa, o requerente insurge-se contra a redução de apenas 1 (um) ano operada pelo acórdão, pugnando pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto).

Todavia, tal pretensão esbarra em óbice intransponível. O v. acórdão rescindendo foi proferido e transitou em julgado em 2013. Àquela época, não havia a consolidação jurisprudencial que hoje recomenda a fração de 1/6 para agravantes e atenuantes.

O Código Penal não estabelece limites matemáticos rígidos para tais circunstâncias, cabendo ao magistrado um juízo de proporcionalidade baseado no caso concreto.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores, notadamente do STJ, é pacífica no sentido de que a alteração posterior de entendimento jurisprudencial não autoriza o manejo da revisão criminal.

Admitir o contrário subverteria a segurança jurídica e a imutabilidade da coisa julgada, transformando a revisão criminal em um recurso perpétuo diante de qualquer mudança na interpretação dos tribunais. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 12, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. NULIDADE BUSCA. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PROVAS NOVAS. APLICAÇÃO RETROATIVA DE NOVO ENTEDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REDUZIDA QUANTIDADE DE MUNIÇÕES. DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO NO CONTEXTO DE OUTRO CRIME. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.
O STJ consolidou o entendimento de que a mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a propositura de revisão criminal, em respeito à segurança jurídica e ao princípio tempus regit actum
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado não autoriza revisão criminal. 2. A reavaliação de fatos e provas é vedada no recurso especial. 3. A posse de munições em contexto de tráfico afasta o princípio da insignificância".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XL; CPP, arts.

241, 244, 621, I; Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 782.558/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 14/02/2023; STJ, RvCr 5.620/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 14/06/2023.

(AgRg no AREsp n. 2.824.444/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2025, DJEN de 25/6/2025.)

Dessa forma, tendo o colegiado, em 2013, exercido o juízo de proporcionalidade ao reduzir a reprimenda de 15 para 14 anos, inexiste erro técnico ou ilegalidade manifesta a ser sanada, mas mera discordância da defesa com o critério utilizado.

Por fim, quanto ao pleito de assistência judiciária gratuita, verifico que a defesa colacionou aos autos a respectiva declaração de hipossuficiência financeira no id nº 17179468, documento que goza de presunção de veracidade
juris tantum
, conforme preceitua o art. 99, § 3º, do CPC.

Assim, inexistindo nos autos elementos que infirmem a alegada insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, e com base nos artigo 5º, inciso LXXIV da Constituição Federal c/c artigos 98 e 99 do CPC,
DEFIRO
o benefício da gratuidade da justiça ao requerente.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional.
Acompanho a integralidade do voto de relatoria.

Acompanho o eminente relator para julgar improcedente o pedido revisional.